Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-84.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Embargos de declaração – Diversamente do alegado, o julgamento dos recursos de apelação foi realizado em sessão presencial, da qual as partes foram devidamente intimadas – Uma vez não exercido o eventual direito de sustentação oral, falece razão à alegação de nulidade do v. aresto proferido - Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca o

Ementa:
Embargos de declaração – Diversamente do alegado, o julgamento dos recursos de apelação foi realizado em sessão presencial, da qual as partes foram devidamente intimadas – Uma vez não exercido o eventual direito de sustentação oral, falece razão à alegação de nulidade do v. aresto proferido - Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca o embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos protelatórios – Pena de litigância de má-fé - Embargos rejeitados, com multa.